Tribunal: TJES
Processo: 5001325-24.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001325-24.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA ERENILDA CARVALHO EUFRASIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
CRÉDITO
CONSIGNADO.
TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA.
IMPUGNAÇÃO

DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO.
TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE,
DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBI
U
. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

A pretensão da parte autora era de declaração da inexistência dos débitos decorrentes de crédito consignado que não assinou ou autorizou, a fim de obter o retorno ao status quo ante tal contratação, além de indenização por dano moral, notadamente, pelos transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de crédito o qual a apelada não contratou ou consentiu. Tese de ausência de interesse processual rejeitada.

2.
Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

3
.
Houve indícios da fraude, e somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura constante do instrumento, as quais foram impugnadas pela apelada, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelante, que foi intimado para coligir aos autos o contrato e não o fez, a justificar a nulidade requerida dos negócios jurídicos contratuais entabulados.

4
.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque teve valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A

contra sentença de ID 5954140 proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais, restituição do indébito e pedido de tutela de urgência”
aforada por
Maria Erenilda Carvalho Eufrásio
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para declarar a inexistência de débito atinente ao crédito consigno não contratado e condenar a parte requerida
“ao pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’ – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’”
.

Apelação do Banco réu alegando, em síntese: 1) a ausência de interesse processual ou perda do objeto da demanda, uma vez que o banco excluiu o contrato em 20/08/2021, ou seja, antes da propositura da Ação, que se deu em 03/2022; 2) inexistência de falha na prestação de serviços, dado que a apelada estava ciente de todos os termos da contratação e que os descontos estavam dentro do limite da lei; 3) que não há de se falar em danos morais, ao inexistir ato ilícito por parte do banco ou qualquer prejuízo à parte autora, a qual não chegou a sofrer descontos, não tendo suportado danos de ordem patrimoniais ou extrapatrimoniais; 4) que a correção monetária seja contabilizada desde o arbitramento, conforme REsp 903.258-RS. No mais, aponta a regularidade da contratação e inexistência do dever de indenizar, requerendo, subsidiariamente, a redução o quantum indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença.

Primeiramente, quanto a alegada ausência de interesse processual, entendo por afastá-la. As condições da ação (legitimidade e interesse), analisam-se
in status assertionis
, isto é, tendo por base as alegações da parte autora, e a apelada em sua exordial narra que foi surpreendida ao descobrir a existência de descontos em seu benefício previdenciário decorrente de crédito consignado que nunca contratou, solicitou ou consentiu.

Portanto, ajuizou a demanda visando que,
in litteris
: “F) Seja a presente ação julgada procedente para declarar a inexistência do débito que gerou os descontos ilegais, qual seja, R$ 1.567,00 (mil quinhentos e sessenta e sete reais). G) Seja o banco Réu condenado a restituir todos os valores descontados até o presente momento, que somam R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) referentes ao meses de agosto de 2020 a agosto de 2021, bem como de todos os valores que forem descontados durante o trâmite do processo; H) Seja o Banco Réu condenado a restituir EM DOBRO os valores descontados; I) Seja o Banco Réu condenado a reparar a Autora por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais);”.

Não há, portanto, se falar em ausência de interesse processual ou perda do objeto de nenhum pedido, quiçá na aventada extinção da ação.

Pretende a requerente seja declarada a inexistência dos débitos mencionados, a fim de obter o retorno ao status quo ante de tais contratações que alega não ter autorizado, notadamente, porque em que pesem as afirmações do banco sobre ter excluído o cartão de crédito consignado antes da propositura da ação, o mesmo alegou em contestação que a apelada sequer o havia provocado anteriormente: “
O referido contrato firmado permaneceu ativo e regular, sem qualquer objeção suscitada pela parte autora consumidora, ou mesmo, requerimentos para elucidação das condições contratadas, caso fosse de seu interesse; mesmo podendo exercer seu direito consumerista, não o fez.
” (ID 5954122 – fl. 07). Ou seja, as afirmações se contradizem, de modo que a alegação de exclusão anterior do cartão, demonstrada por tela sistêmica (prova unilateral) não se sustenta.

Sendo assim, rejeito a aventada ausência de interesse processual.

E sem delongas, em que pesem as combativas razões de apelo, não há nenhum motivo para alterar a bem fundamentada sentença, afinal,
o
banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação
do crédito consignado.

Nesse sentido, mesmo após o juízo ter devidamente saneado o processo e determinado quais provas deveriam ser coligidas, em ID 5954131, o apelante se manteve inerte, abstendo-se de juntar aos autos o contrato firmado e, consequentemente, impossibilitando a produção de prova pericial grafotécnica a demonstrar a higidez da assinatura contida no instrumento de contrato por ela juntado aos autos, ônus que lhe competia, à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Como registrado na sentença, tanto na réplica, quanto em depoimento em audiência, a parte autora reafirmou não ter realizado qualquer contratação com o banco requerido. Vejamos:

"Narrou a requerente, em resumo, que é aposentada, com sessenta e três anos de idade, e que ficou surpresa ao conferir o pagamento de seu benefício previdenciário e perceber que havia sido descontado o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Relatou que verificou junto ao INSS que havia sido contratado um cartão de crédito por seu CPF com limite de R$ 1.567,00 (um mil, quinhentos e sessenta e sete reais) com prestação mensal/anuidade de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) com início de pagamento em 05/08/2020, registrado sob o número de contrato 16696988 cujo fornecedor de crédito é o Banco Réu (Extrato de Empréstimos Consignados).

Contudo, afirmou que
“nunca contratou um cartão de crédito junto ao Banco Réu”
, sendo surpresada quando percebeu que desde agosto de 2020 os descontos vêm ocorrendo, sob o argumento de que é
para pagamento de uma anuidade/mensalidade que nunca aderiu
, e, ao que parece, o demandado “possui um preposto que utiliza fraudulentamente seu sistema para contratar cartões em nome de terceiros.

Asseverou que o desconto de recursos de seu benefício lhe causa prejuízos de ordem material e moral, já que está sendo impedido de utilizar seus rendimentos mensais, atacando diretamente sua subsistência.”

Contestadas de forma explícita as assinaturas contidas nos instrumentos juntados pela Casa Bancária, além de ter sido invertido o ônus da prova em desfavor da ré quanto a regularidade das contratações, em decisão anterior à sentença, nítido que restaria à apelante o encargo processual (o ônus) de demonstrar a absoluta higidez das contratações e assinaturas nelas constantes, mas não logrou êxito nesse sentido.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 – grifei)”.

Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da assinatura, sendo este encargo processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar, portanto, a declaração de inexistência dos débitos atinentes aos contratos mencionados, visando condenar a recorrente na repetição de indébito requerida.

Em relação ao
pedido de indenização
por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco, os danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de crédito o qual a apelada não contratou ou consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema.

Nessa toada, o enunciado nº 532 da súmula do STJ alude que o envio de cartão de crédito não solicitado, por si só, caracteriza prática abusiva que enseja a indenização: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
”.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Quanto a incidência dos juros moratórios, tem-se que devem fluir desde o evento danoso, nos termos do enunciado nº 54 da súmula o STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
, em vista da não comprovação da assinatura do contrato, isto é, não há responsabilidade contratual estabelecida.

Em razão do resultado que se avizinha, é cabível a
majoração dos honorários de sucumbência
nesta instância recursal, em favor dos patronos da parte autora, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% do valor da condenação, considerando os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.